Tribunal: STF
Processo: RE 1581036
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. COBRANÇA SOBRE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. ALEGADO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E FISCALIZAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMAS Nº 919 E Nº 1.235 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de fiscalização e funcionamento, exercício de 2022 - Rejeição de exceção de pré-executividade - Decisão mantida - Empresa prestadora de serviços de telecomunicações - Estações Rádio-Base (ERBs) - Questionamento relativo à regularidade da demanda executiva, por força da decisão proferida no Tema 919, do STF - Inconstitucionalidade da cobrança pelos Municípios reconhecida pela Suprema Corte em Repercussão Geral que, no entanto, modulou os efeitos da tese constitucional para que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Publicação da ata de julgamento em 9 de fevereiro de 2022, e ajuizamento da execução em 03 de maio de 2023 para cobrança de Taxa de Fisc. de Loc. e Func. (T.F.L) do exercício de 2022 - Não incidência da decisão - Observância da modulação dos efeitos na forma definida no julgamento do RE/RG 776.594 (Tema 919) - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XI; 22,inc. IV; e 30, inc. VIII, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que a execução fiscal discutida foi ajuizada em momento posterior à modulação de efeitos realizada no julgamento do Tema RG nº 919 e não está por ela acobertada. 



    3.2. Alega que “a legislação municipal não regulou matéria de interesse local (uso e ocupação do solo), e sim sobre o funcionamento do setor telecomunicações, hipótese defesa por elocução dos Art. 21, XI e 22, IV da CF” (e-doc. 9).



    4. Certificado o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões (e-doc. 11).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso merece prosperar.



    6. O acórdão recorrido já analisou a questão da aplicabilidade dos Temas RG nº 919 e nº 1.235. Dessa forma, não se faz necessário determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem para que se cumpra o art. 1.040 do CPC.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Com efeito, não se ignora o julgamento do RE 776.594, que culminou com a aprovação do Tema 919, após exame do questionamento levantado em demanda ajuizada pela ora agravante. 



    Nesse sentido, vale consignar que, em sede de repercussão geral, dois foram os temas recentemente aprovados sobre a matéria: o Tema 1.235: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” (ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022, public. 13/09/2022); e o Tema 919: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.” (RE 776594 RG, Relator(a): MINISTRO DIAS TOFOLLI, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 25/11/2022 a 02/12/2022, public. 17/05/2023)



    Este, ademais, já era o entendimento encampado no seio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se denota do seguinte precedente, prolatado pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça:



    (...)



    Contudo, sem embargo da subsunção da hipótese dos autos à tese do STF, de rigor a observância de determinação referente à modulação definida no referido julgamento, assim proferida:



    (...)



    Assim, considerando que a modulação dos efeitos se deu para ressalvar as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 09/12/2022, e que, no caso concreto a execução fiscal foi ajuizada em 03/05/2023, ou seja, em momento posterior à data da publicação da ata de julgamento, inexiste amparo para o acolhimento das alegações veiculadas, afigurando-se de rigor a manutenção da decisão recorrida.” (e-doc. 4, p. 3-4).



    8. Do acima, verifica-se que a Corte de origem identificou subsunção da hipótese dos autos às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas RG nº 919 e nº 1.235.



    9. Neste aspecto, o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, pela qual destacado que, incólume a competência municipal para fiscalização da ocupação e uso do solo urbano, no que se inclui, eventualmente, a instalação de antenas além de outros equipamentos urbanos, não é dado à municipalidade, sob a justificativa de fiscalizar “a higiene, saúde, segurança, moralidade e sossego públicos” imiscuir-se na competência federal em fiscalizar os serviços de telecomunicações, com bem se dirimiu no julgamento do Tema RG nº 919:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’.



    6. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).



    10. Posto isso, nota-se equívoco no entendimento exarado pelo Colegiado de origem quanto à modulação de efeitos realizada no julgamento do Tema RG nº 919.



    11. Isto porque, no julgamento do RE nº 776.5940-RG/SP (leading case do referido tema), foi assentado pelo Supremo Tribunal Federal que a cobrança declarada inconstitucional não pode ser realizada a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 09/12/2022.



    12. A modulação de efeitos realizada na oportunidade ressalvou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em relação às ações ajuizadas até tal data, o que não é o caso, uma vez que a execução fiscal discutida nos autos foi ajuizada em 03/05/2023 (e-doc. 2, p. 20)



    13. Válido destacar que a situação discutida não envolve o momento em que apresentado o pedido de afastamento do tributo pelo contribuinte, mas, sim, a data em que proposta a execução fiscal pelo Município, posterior ao marco modulatório.



    14. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido nos paradigmas — o RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, e ARE nº 1.323.070/SP, Tema RG nº 1.235 —, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido inicial relativo à extinção da execução fiscal. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, deverá haver sua inversão em favor da parte recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator